Tribunal: TJES
Processo: 5016567-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016567-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES DA ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016567-83.2023.8.08.0012

RECORRENTES: NEON PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES DA ROCHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. BOLETO IDÊNTICO AO ORIGINAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SEBASTIÃO RODRIGUES DA ROCHA
em face de
NEON PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
e
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo o requerente que contratou com a empresa Motta Solar a instalação do sistema de energia solar fotovoltaico, sendo acordado o pagamento da importância de R$ 1.948,22 (um mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), em 48 parcelas. Em julho/2023 recebeu e-mail com o boleto para pagamento, sendo o mesmo realizado normalmente, contudo, posteriormente foi novamente cobrado e seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito, tomando conhecimento que se tratava de um boleto falso. Busca, assim, o recebimento em dobro do valor pago em duplicidade, além de danos morais.

Em contestação (ID 8075345), o 2º requerido informou que o autor não teve cautela no momento de efetuar o pagamento, considerando que no boleto falso constava como beneficiária a 1ª requerida, ou seja, terceiro alheio ao contrato.

Em contestação (ID 8075350), a 1ª requerida sustenta que o referido valor jamais foi destinado em seu proveito, sendo apenas depositado em conta corrente de um de seus clientes, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade diante do ocorrido.

A sentença (ID 8075367) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu BANCO VOTORANTIM S.A a restituir ao autor a quantia de R$ 79,66 (setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente desde o efetivo pagamento e acrescida de juros desde a citação, correspondente aos encargos moratórios indevidamente cobrados; condenar os réus BANCO VOTORANTIM S.A e NEON PAGAMENTOS S.A., solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 1.948,00 pagos pelo boleto fraudado, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde o efetivo pagamento e acrescida de juros desde a citação.

Outrossim, condeno o réu BANCO VOTORANTIM S.A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8075374 e 8075378), ambos reiterando que foi típico caso de culpa exclusiva do consumidor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8075386), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analiso os recursos de forma conjunta, considerando a similitude das teses.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É possível verificar que houve falha na prestação dos serviços pelo recorrente Banco Votorantim, considerando que o boleto anexado ao ID 8074771 tem todas as características dos boletos anteriormente pagos pelo autor, não havendo nenhum erro grosseiro perceptível facilmente que possa caracterizar culpa exclusiva do consumidor.

Por ser uma instituição financeira de grande porte, o recorrente Banco Votorantim tem condições de manter uma vigilância constante na internet para identificar o uso indevido de sua marca por meio de profissionais da área de Tecnologia da Informação, por exemplo. Já a recorrente NEON responde de forma solidária, considerando constar como beneficiária do boleto questionado.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago pelo autor.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo por razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido Banco Votorantim a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)